Tribunal: STF
Processo: AP 2129
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO JORGE GOMES (CPF nº 719.294.443-20), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/8/2025, substituí a prisão preventiva de PAULO JORGE GOMES pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 168)



    O Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou, aos autos, “pedido de isenção do pagamento da taxa de custeio da tornozeleira eletrônica, formulado pela Defesa do réu PAULO JORGE GOMES” (eDoc. 234).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, argumentando, em síntese que “o pedido deve ser formulado perante a Secretaria de Administração Penitenciária, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de posterior controle pelas vias judiciais adequadas”(eDoc.239).



    Os autos foram incluídos em julgamento na sessão virtual do Plenário agendada entre os dias 21/11/2025 a 1º/12/2025, ocasião em que foi interrompido em razão de pedido de vista formulado pelo Min. LUIZ FUX.



    É o relatório. DECIDO. 



    O pedido formulado pela defesa do réu, de isenção do pagamento da taxa de custeio da tornozeleira eletrônica deve ser formulado perante a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 239): 



    “O art. 2º, § 3º, da Lei Estadual n. 16.881/2019, por sua vez, estabelece que o apenado deverá comprovar sua hipossuficiência econômica perante a Secretaria da Administração Penitenciária, órgão competente para analisar o pedido e conceder a isenção do pagamento, atestando o cumprimento dos requisitos legais.



     Assim, a Procuradoria-Geral da República entende que o pedido deve ser formulado perante a Secretaria de Administração Penitenciária, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de posterior controle pelas vias judiciais adequadas”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente